Tribunal: TJSP
Processo: 1000351-50.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO SOMENTE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO REFERENTE AOS CONTRATOS EM CURSO QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – ART. 6o, IX E § 2o DA LEI ESTADUAL 13.296/08 – EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO NÃO PROVIDO, ACOLHIDO EM PARTE O APELO DA EMBARGANTE.